Tribunal: TJDFT
Processo: 0701869-70.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. ESBULHO. NÃO COMPROVADO.

1. A ação de reintegração de posse é o remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho, sendo privado do poder físico sobre a coisa. A pretensão contida na ação de reintegração de posse é a reposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse, recuperando o poder fático de ingerência socioeconômica sobre a coisa (Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, in DIREITOS REAIS, Ed. Lumen Júris, 6a ed., 3a tiragem).

2. Nos termos dos arts. 560 c/c 561 do CPC, o possuidor tem o direito de ser reintegrado na posse, incumbindo a este somente provar (i) a sua posse; (ii) o esbulho praticado pelo réu; e, (iii) a data do esbulho.

3. Da análise dos autos, verifica-se que as provas coligidas no caderno processual não militam em favor da parte autora, tendo em vista que, nos termos do art. 561, I e II, c/c art. 373, I, ambos do CPC, não provou o suposto esbulho perpetrado pela parte ré.

4. Recurso desprovido.